Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTO. LEI 6.194/74 (ALTERADA PELA LEI 11.945/2009). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEBILIDADE PERMAMENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça aprovou enunciado de súmula 474, que dispõe que "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
2. O inciso II do § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 estabelece os valores máximos indenizáveis, considerando-se os redutores, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão do dano.
3. Verificados em perícia judicial a extensão e o grau da lesão oriunda de acidente automobilístico, não há razão para modificar sentença que se atém a esses parâmetros para aquilatar o valor de indenização eventualmente devida à pessoa vitimada.
4. Recurso não provido.